Tribunal: TJES
Processo: 0025507-38.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025507-38.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PRISCILLA TOLENTINO BITTENCOURT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM TAMPA DE POÇO DE BUEIRO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM DANOS MORAL E ESTÉTICO CORRETOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória requerido e apelação adesiva formulada pela autora contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que reconheceu a responsabilidade civil exclusiva do ente municipal por acidente de trânsito ocorrido em via pública devido à omissão na manutenção de um poço de vista com tampa quebrada e sem sinalização. O acidente resultou em graves lesões na autora, incluindo fratura na clavícula, traumatismo craniano e contusões pulmonares, além de incapacidade laborativa temporária. O município foi condenado ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos emergentes, danos morais e dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória deve ser responsabilizado objetiva e exclusivamente pelo acidente de trânsito decorrente da omissão na manutenção da via pública; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de compensação por danos morais e estéticos estão adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do município é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos arts. 186 e 927 do CC/2002, bastando a comprovação do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade para sua configuração.

4. O ente público não comprovou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior. A alegação de culpa concorrente da autora deve ser rejeitada por ausência de provas de imprudência ou negligência na condução da motocicleta.

5. A compensação por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser mantida em razão da gravidade das lesões, do tempo de afastamento laboral e do impacto na vida da autora, peculiaridades estas que justificam o arbitramento em patamar mais elevado que os definidos em casos semelhantes apurados em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

6. O dano estético é cumulável com o dano moral, conforme a Súmula nº 387 do STJ, sendo devida a indenização de R$ 20.000,00, considerando as cicatrizes permanentes em áreas visíveis e seu impacto na vida pessoal e profissional da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação cível interposto pelo município requerido desprovido e recurso adesivo formulado pela autora desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O município responde objetivamente por danos decorrentes de omissão na manutenção de vias públicas, independentemente da comprovação de culpa, desde que presentes o dano e o nexo causal. 2. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos quando configurados de forma autônoma, sendo o dano estético caracterizado por alteração permanente ou duradoura da integridade física da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.003.217/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.708.325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.05.2022; STJ, Súmula nº 387.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo município requerido e de apelação cível adesiva formulado pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
, requerido na
ação indenizatória
, e de apelação cível adesivo interposto por
Priscilla Tolentino Bittencourt
, autora da demanda,

contra a r. sentença (ID 10735176) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 10736334, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar o ente municipal demandado ao pagamento em favor da autora de: i) indenização por lucros cessantes, decorrentes de incapacidade laborativa temporária, no valor de 05 (cinco) parcelas de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referentes aos meses de Fevereiro/2013 a Junho/2013; ii) indenização por danos emergentes nos valores de R$ 4.263,67 (conserto da motocicleta) e de R$ 166,74 (despesas de deslocamento e pátio da motocicleta); e iii) compensação por dano moral na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por dano estético também no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Depreende-se da exordial que, em 02/02/2013, a requerente, enquanto trafegava com sua motocicleta na Avenida Vitória – sentido Centro x Jucutuquara –, foi vítima de um acidente de trânsito provocado pelas más condições da via administrada pela Prefeitura de Vitória, especificamente por um Poço de Vista com a tampa quebrada, sem qualquer sinalização de segurança, que deixou um buraco em pista de grande movimento e mal iluminada, fazendo com que a autora passasse por ele e, por isso, se lesionado gravemente com a queda abrupta – fraturas na clavícula, traumatismo cerebral, contusões pulmonares e outras complicações –, o que gerou a necessidade de se submeter a diversos tratamentos médicos e fisioterápicos para se recuperar e o afastamento do exercício de sua profissão de educadora física em academias, mas, mesmo assim, teve deslocamento ósseo e formação de queloide cutânea visíveis explicitamente.

Atribuindo a responsabilidade pela manutenção da via ao município de Vitória-ES, a autora ajuizou ação ordinária postulando que aquele ente municipal fosse condenado ao pagamento de indenização por danos materiais – lucros cessantes e danos emergentes – e compensação por danos morais e estéticos, tendo a municipalidade apresentado contestação alegando que teria havido culpa concorrente da demandante, por conduzir sua motocicleta de forma imprudente (art. 28 do CTB), o que foi rechaçado em réplica pela autora, a qual indicou que a queda no buraco decorreu da falta se sinalização e de deficitária iluminação local, não tendo, além disso, o ente municipal se desincumbido do seu ônus probatório de demonstrar o fato extintivo do direito alegado (art. 333, inciso II, do CPC/1973, e art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Após a produção de prova pericial por médica ortopedista e a apresentação de alegações finais pelas partes litigantes, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada reconhecendo a responsabilidade exclusiva do município requerido no acidente de trânsito suportado pela autora e, por isso, condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais e estéticos, o que ensejou a interposição de recurso de apelação cível pela municipalidade e de recurso de apelação cível adesivo pela requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se o município requerido deve ser responsabilizado pelo acidente de trânsito envolvendo a autora, fruto da existência de um buraco na via pública municipal gerado pela tampa quebrada de um bueiro, que provocou diversas lesões graves na requerente, e, em caso positivo, se existem danos morais e estéticos a serem reparados e a aferição dos valores estabelecidos a título compensatório.

Por se tratar de demanda que envolve acidente de trânsito causado por buraco na via pública municipal, que resultou em diversas lesões numa motociclista, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil
objetiva
do ente público requerido, visto decorrer de omissão do Poder Público na prestação de serviço de manutenção das vias, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e nos arts. 43, 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que
decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público baseia-se na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e do nexo de causa e efeito entre ambos, para sua caracterização, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. Em outras palavras, a responsabilidade civil objetiva apenas torna presumida a culpa do Poder Público, podendo este se exonerar total ou parcialmente (culpa concorrente da vítima ou de terceiro) se provar que houve alguma das situações anteriormente assinaladas.

De toda forma, certo é que, independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica ou mesmo de ato comissivo– o Município de Vitória,
in casu
, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de queda da autora no buraco existente na via pública, seja porque é incontroverso nos autos que o buraco foi aberto em decorrência de uma tampa de esgoto quebrada – poço de vista –, ou seja, a cratera decorreu de ineficiente da municipalidade no serviço de manutenção adequada das vias; seja pelo dever de sinalização na via que lhe incumbia e não foi cumprido.

A bem da verdade, além de tal questão a respeito da natureza da responsabilidade do Poder Público não ter sido aventada pelo município requerido em contestação e alegações finais, sendo suscitada ineditamente nas razões deste apelo, caracterizando
inovação recursal
que obsta sua apreciação, o próprio ente municipal reconheceu em sua peça de defesa na primeira instância que
“É certo de que a municipalidade deveria manter a via já citada em condições de trafegabilidade e segurança”
(fl. 81), motivo pelo qual somente buscou mitigar sua responsabilidade em razão de suposta culpa concorrente da vítima.

O Boletim de Ocorrência (fls. 17/20), a matéria em jornal de grande circulação estadual (fl. 21) e as fotografias acostadas aos autos (fls. 22/28), juntamente à ausência de produção de qualquer elemento de prova em sentido contrário pela municipalidade, revela ser incontroverso que a autora sofreu queda em via pública municipal, enquanto trafegava de motocicleta, em virtude da má condição da via gerada pelo buraco existente em poço de vista (bueiro) que estava com sua tampa quebrada, o que, somado a péssima iluminação e a falta de sinalização no local a respeito deste mal estado de conservação da pista, denotando a negligência do ente municipal requerido, resultaram no acidente que trouxe como consequência para a requerente a incapacidade laborativa temporária pelas graves lesões causadas.

A conduta censurável do município requerido, com o descaso na manutenção adequada da via pública a gerar risco a integridade dos munícipes, possibilita o reconhecimento do nexo causal entre a omissão do Estado (não adotar as providências diante da existência de falha na pista de rolamento gerada por um buraco na tampa de poço de vista, quer consertando-a ou sinalizando o local para alertar os motoristas que por ali trafegam) e as graves lesões sofridas pela autora,
inexistindo qualquer elemento de prova que respalde a alegação do ente municipal de culpa concorrente da vítima (art. 945 do CC/02)
, já que não há nenhuma informação a respeito de velocidade excessiva ou de falta de prudência/atenção da demandante na condução da motocicleta (art. 28 do CTB), decorrendo o acidente, na realidade, da deficitária iluminação e falta de sinalização no local, restando, assim, devidamente
configurada a responsabilidade civil do município de Vitória
.

Afastada a presença de qualquer excludente de responsabilidade da Administração Pública e a tese de culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente de trânsito, passo à análise do
dano moral que também se mostrou incontroverso
, pois, ao contrário do asseverado pela municipalidade, a falha na prestação do serviço de conservação da via pública e a ausência de adequada sinalização e iluminação no local em que havia um buraco na tampa de um bueiro caracteriza, sim, ato ilícito do Poder Público que gera o dever de reparar os danos dele decorrentes, como, no caso, em que as gravíssimas lesões provocadas na autora – fraturas na clavícula, traumatismo craniano, contusões pulmonares e outras complicações – (fls. 52/76), que acarretaram a necessidade de se submeter a diversos tratamentos médicos e fisioterápicos para se recuperar e a afastaram do exercício de sua profissão de educadora física em academias (fls. 30/32) por 05 (cinco) meses – fevereiro a junho de 2013 – (fls. 33/35), além dos danos provocados em sua motocicleta (fls. 37/50), lhe infligiram angústia, dor e sofrimento aptos a serem compensados na esfera extrapatrimonial, ante a afronta aos seus direitos da personalidade diante do tempo necessário de recuperação para o retorno de sua vida cotidiana.

Em relação ao
quantum
, a compensação por danos morais deve reparar o mal causado a quem pede e desestimular o causador desse mal, a reincidir, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte ofendida. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, visto que a norma contida no art. 223-G, § 1º, da CLT, não se aplica ao caso, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da compensação, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria em casos análogos, a fim de identificar o montante coerente e razoável a ser definido em respeito à segurança jurídica e à isonomia. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da compensação, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]), no escopo de prestigiar a individualização da reparação.

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, a pesquisa feita no acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça revela que acidentes de trânsito provocado por buraco na via pública que resulta danos corporais e materiais ao motorista tem sido arbitrada a compensação por danos morais no valor habitual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante precedentes da minha própria relatoria
1
.

Muito embora o valor arbitrado pela instância primeva se encontre acima do parâmetro utilizado para situações semelhantes, no caso,
existem circunstâncias específicas e individuais que recomendam a
manutenção
do arbitramento da compensação por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, tendo em vista que a autora sofreu lesões corporais mais graves que o normal e, por isso, permaneceu afastada por considerável período de tempo de seu labor, não conseguindo, inclusive, retornar imediatamente para seus anteriores vínculos empregatícios.

Na análise do
quantum
compensatório deve-se levar em conta que o valor deve a um só tempo compensar o dano sofrido e impor sanção ao infrator, com o intuito de evitar a reiteração no cometimento daquele ilícito. Na hipótese, além das graves lesões corporais e do significativo tempo de afastamento do exercício de sua profissão, é evidente que a requerente passou por momento de constrangimento, angústia e desamparo, ao ter que ser socorrida e hospitalizada para se recuperar de uma forte queda de sua motocicleta provocada por um buraco na tampa de um poço de esgoto, sofrendo abalos inerentes à sua personalidade que necessita ser devidamente compensado para alcançar o duplo caráter (ressarcitório e punitivo).

Portanto, atento aos precedentes firmados neste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes e às peculiaridades do caso concreto, bem como por se tratar do município que é capital deste ente da federação,
imprescindível se faz
manter

a sentença objurgada que arbitrou a
compensação por danos morais em R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
, quantia esta suficiente para compensar a autora pela situação vivenciada, sem causar enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02), e para impor sanção ao ente municipal requerido a fim de que não reincida na mesma conduta lamentável e passe a buscar executar o serviço de conservação das vias públicas com a máxima eficiência ou, ao menos, sinalizar os locais em que existam buracos até que os reparos necessários sejam feitos.

Quanto ao dano estético, é importante esclarecer que, muito embora persistam no campo doutrinário respeitáveis correntes que apontam aquele dano como mero aspecto do dano moral, não constituindo, portanto, uma terceira espécie de dano, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que inicialmente firmara-se nesse sentido, evoluiu na direção oposta, passando a
admitir a acumulação do dano estético com o dano moral
, na medida em que o primeiro corresponde a uma alteração permanente da integridade física da vítima e o segundo à ofensa a algum dos direitos da personalidade.

Tanto é assim que o
Tribunal da Cidadania
cristalizou o seu posicionamento por meio da
Súmula nº 387
, a qual dispõe que
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Ademais, ainda que num primeiro momento tenha-se ligado o dano estético somente às deformidades físicas que provocassem aleijão ou repugnância por estarem aparentes, passou-se a admiti-lo também nos casos de marcas e outros defeitos físicos permanentes que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade e que sequer encontram-se visíveis aos olhos de terceiros.

Nessa linha, leciona Yussef Said Cahali
2
que
“
Em sede de responsabilidade civil, permite-se maior elasticidade na identificação do dano estético que resulta da deformidade, até porque se lhe permite dimensionar o quantum indenizatório em função da maior ou menor gravidade da lesão deformante; do mesmo modo,
amplia-se o conceito de aparência, para nela compreender também as lesões localizadas em partes mais reservadas do corpo humano que, em condições normais do quotidiano, não se apresentam descobertas ou expostas à atenção ou curiosidade de pessoas estranhas ao relacionamento pessoal da vítima; ao mesmo tempo que, nesta linha e como se verá em seguida, se procura valorar a dor, o sofrimento íntimo daqueles que são afetados em sua integridade corporal em razão de lesões ou deficiências que nem sempre aparecem expostas aos olhos de todos.
Com efeito, na linha de modernas concepções filosóficas, sócio-políticas e econômicas, busca-se valorizar a unidade biopsíquica do ser humano, preservando-lhe o corpo e o espírito dos ataques à sua personalidade.”
.

Em plena harmonia com este posicionamento, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgado paradigmático sobre a responsabilidade civil decorrente do dano estético, orientou que
“As sequelas físicas decorrentes do ato ilícito,
mesmo que não sejam visíveis de ordinário
e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma,
as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis
, pois o que se considera para os danos estéticos é a
degradação da integridade física da vítima
, decorrente do ato ilícito.”
(REsp 899.869/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 242, STJ).

Portanto, o dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis.

Outrossim, a possibilidade de melhora da deformidade permanente por meio de cirurgia reparadora decerto não possui o condão de impedir eventual condenação a título de dano estético, influenciando, quando muito, no arbitramento do valor da indenização, uma vez que basta a presença dos pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, quais seja, a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade.

Partindo destas premissas, verifico que
agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer na sentença objurgada a ocorrência de
dano estético
na autora
,
na medida em que as fotografias acostadas aos autos, de logo após o acidente (fls. 69/76) e de 06 (seis) anos depois dos fatos (fls. 128/130), e o laudo elaborado pela perita médica do trabalho indicada pelo juízo comprovam que a requerente, mesmo após os procedimentos médicos, apresenta como sequela do acidente de trânsito
“
cicatrizes hipertróficas sobre as articulações metacarpo falangeanas e interfalangeanas da mão direita”, “cicatriz hipertrófica na nádega direita, de bordos irregulares, com cerca de 5cm de extensão”
e
“cicatriz na face anterior de ambos os joelhos”
(fls. 122/136).

Não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física, mesmo após os procedimentos médicos a que se submeteu, consistentes em cicatrizes/queloides na mão direita, nádega direita (5cm) e ambos os joelhos, as quais serão carregadas consigo por toda a vida.

A respeito da quantificação do dano estético, penso que se deve ponderar o grau de impacto que a deformidade física gerada pelo acidente ocasionou à ofendida, à luz das suas condições pessoais e do princípio da proporcionalidade.

No caso, a perda estética sofrida pela autora foi significativa, pois exerce profissão de educadora física, inclusive como instrutora de natação e hidroginástica, cuja aparência física é relevante em seu meio profissional, de forma que as visíveis cicatrizes/queloides na mão e joelhos terá repercussão considerável no seu convívio em sociedade, sem desconsiderar que a relevante queloide provocada em sua nádega direita trará implicações em sua vida privada e íntima, especialmente no aspecto envolvendo a sexualidade, o que também deve ser devidamente sopesado.

Assim, pautado sob tais premissas e guiada pelo princípio da proporcionalidade, entendo que
a
autor
a
faz jus à
compensação
por dano estético no montante de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
arbitrado na sentença objurgada
, o qual reputo suficiente para compensá-la pelas marcas que carregará consigo pela vida.

Dessa forma,
não há nenhum reparo a ser feito na sentença objurgada
, visto que o juízo
a quo
reconheceu corretamente a responsabilidade civil exclusiva do município requerido pelo acidente de trânsito que gerou danos materiais, morais e estéticos, à autora vítima, bem como quantificou adequadamente o valor das indenizações e compensações a serem pagos à requerente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual
tanto o recurso de apelação cível interposto pela municipalidade quanto o apelo adesivo formulado pela demandante devem ser desprovidos
.

Em que pese esteja propondo a manutenção integral da sentença, resta inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que o juízo a quo postergou para a fase de cumprimento de sentença/liquidação a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo município requerido e do recurso de apelação cível adesivo interposto pela autora e
a eles nego provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
AC nº 0015235-38.2020.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 30/04/2024, TJES / AC nº 0001281-50.2015.8.08.0039, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 20/07/2023, TJES.

2
Dano Moral, 3ª ed., 2005, pgs. 223/225.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.